Tribunal: TJDFT
Processo: 0733893-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733893-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VANDERLEI VELOZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de VANDERLEI VELOZO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Liquidação de Sentença (n. 0715062-98.2022.8.07.0001), rejeitou impugnação apresentada pelo Réu. A decisão agravada tem o seguinte teor: Retifique-se o cadastramento para constar liquidação pelo procedimento comum. O executado impugnou o pedido de liquidação, sob argumento que os honorários de sucumbência foram fixados com base em valor certo, o que afastaria a necessidade de liquidação. Ocorre que a sentença de ID 138164152 foi objeto de recurso, a última decisão do Superior Tribunal de Justiça constado que "nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da condenação". Nesse contexto, observa-se que houve alteração da base de cálculo dos honorários, os quais passaram a incidir sobre o valor da condenação e, tratando-se de obrigação de fazer, é necessária a respectiva liquidação. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo réu. Ao réu exclusivamente em relação aos cálculos apresentados pela parte autora no ID 241885597, em cinco dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão, sob a alegação de que não houve alteração da base de cálculo dos honorários, mas apenas majoração, de modo que não há que se falar em liquidação de sentença para apuração do valor devido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que há risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação se houver homologação dos valores e intimação para pagamento. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. De acordo com o art. 509 do CPC, é devida a liquidação de sentença quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida. Extrai-se dos autos de origem que no julgamento do AResp, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial para condenar a parte ré, ora Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor correspondente a 15% sobre o valor atualizado da condenação (ID 232967429 – origem). A condenação, por sua vez, se mostra ilíquida, visto que se discute no feito a obrigação de custeio de tratamento com o medicamento Cabozantinibe 60mg, conforme relatório médico apresentado. Nesse contexto, e na estreita via da presente sede recursal, não reconheço a probabilidade do direito, pois não depreendo da coisa julgada a alegada fixação dos honorários de sucumbência em valor líquido. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025 13:36:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador